Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Locupletamento fundada em nota promissória, em razão da ausência de previsão na referida legislação, é de 3 (três) anos, conforme dispõe o artigo 206, parágrafo 3o, IV, do Código Civil, cujo termo inicial para o exercício da pretensão é a data da consumação da prescrição executiva (Decreto no 2.044/1908, art. 48, c/c CC, art. 206, § 3o, IV).
2. O instituto do duty to mitigate the loss tem sido gradativamente introduzido no Direito pátrio, às vezes como Princípio decorrente da Boa-fé Objetiva e, em outros casos, como dever acessório do credor ou norma solucionadora do comportamento inerte do credor. 2.1 Como todo instituto não positivado ou Princípio balizador do ordenamento jurídico, é necessário um elevado grau de ponderação do julgador na sua aplicação, sob pena de banalização do instituto e aplicação de forma dissonante do próprio ordenamento jurídico.
3. Não há como se considerar que a demora no ajuizamento da ação, por si só, ocasione a aplicação do instituto do duty to mitigate the loss, mormente quando não transcorrido o prazo prescricional para cobrança da dívida, sob pena, inclusive, de tornar inócuo o instituto da prescrição. 3.1. A ausência de comprovação da violação aos deveres acessórios inerentes à Boa-fé Objetiva, ou comportamento contraditório ou vexatório do credor em relação a devedora, com objetivo única e exclusivamente de se locupletar, afasta o emprego do instituto do duty to mitigate the loss.
4. Recurso conhecido e não provido.